Tribunal: TJMT
Processo: 1037081-12.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037081-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO WILSON DA LUZ KAILER - CPF: 050.008.809-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELISIO QUATRIN - CPF: 078.669.760-15 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN - CPF: 936.675.400-78 (AGRAVANTE), BERNARDO ZINSER SPINASSI - CPF: 089.226.339-30 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DIAIMES BASILIO QUATRIM - CPF: 901.445.890-87 (AGRAVANTE), EDSON PAULO QUATRIN - CPF: 595.712.410-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE DE RATEIO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 95 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executados contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, diante da impugnação ao valor da avaliação judicial promovida pelo oficial de justiça, deferiu a nomeação de perito para reavaliar o imóvel penhorado e determinou o adiantamento dos honorários exclusivamente pela parte executada, autora do requerimento da nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da iniciativa exclusiva dos executados em requerer nova avaliação do bem penhorado, seria possível impor o rateio ou a transferência do encargo do adiantamento dos honorários periciais à parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95 do CPC dispõe, de forma clara e restritiva, que o adiantamento da remuneração do perito incumbe à parte que houver requerido a perícia, sendo o rateio possível apenas quando esta for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

No caso concreto, restou incontroverso que a exequente anuiu à avaliação feita pelo oficial de justiça e que os executados, insatisfeitos com o resultado, foram os únicos a requerer nova perícia técnica judicial.

A alegação de que a prova técnica interessa a ambas as partes não autoriza o afastamento da norma legal expressa, nem se confunde com o interesse recursal ou estratégico que cada parte possa ter sobre o resultado da avaliação.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, sendo a prova pericial requerida por apenas uma das partes, esta deve suportar o adiantamento dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BEATRIZ TEREZINHA QUATRIN E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara cível de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1007291-42.2020.8.11.0037, movido por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, dentre outras providências, em razão da discordância da parte executada em relação à avaliação realizada pelo oficial de justiça, deferiu o pedido de nomeação de perito avaliador para reavaliar o imóvel de matrícula nº 10.372 do CRI de Poxoréu/MT (id 200922711), bem como determinou, apresentada proposta de honorários, a intimação das partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pela parte executada.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, esclarece que a avaliação do bem penhorado não é faculdade do executado, mas ato essencial à regularidade e validade da expropriação judicial (arts. 879 e 880 do CPC).

Sustenta que, embora o pedido de nova avaliação tenha sido formalizado pelos executados, a perícia interessa igualmente ao credor Sicredi, que necessita de um valor atualizado e realista para alienar o bem penhorado por preço de mercado e maximizar a satisfação de seu crédito.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que o ônus do pagamento da perícia recaia integralmente sobre o credor Sicredi, em razão de ser o principal interessado na justa avaliação do bem e por possuir melhores condições econômicas; ou, subsidiariamente, que seja determinado o rateio proporcional (50% para cada parte), nos termos do art. 95 do CPC.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 324821886).

Contraminuta, no Id. 329986889, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à distribuição do ônus financeiro da prova pericial requerida no curso da fase de cumprimento de sentença, especificamente quando o requerimento da nova perícia parte exclusivamente da parte executada, que manifesta inconformismo com a avaliação já produzida por auxiliar da justiça (oficial de justiça).

Neste ponto, não há qualquer margem para interpretação extensiva ou para a aplicação analógica de critérios subjetivos quanto ao "interesse na prova", pois o art. 95 do Código de Processo Civil é de redação clara e taxativa, dispondo que:
"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".

No caso concreto, restou incontroverso que: A exequente anuiu expressamente à avaliação judicial realizada pelo Oficial de Justiça; A parte executada manifestou inconformismo com o referido laudo e, por iniciativa própria, requereu a produção de nova perícia técnica; A perícia não foi determinada de ofício, tampouco requerida por ambas as partes.

Não se verifica, portanto, qualquer das hipóteses que autorizariam o rateio dos honorários periciais. Sendo a perícia uma faculdade processual da parte, e tendo esta optado por sua produção, lhe compete arcar com os respectivos custos, nos termos expressos da lei.

Nesse sentido, adota-se, com pertinência e clareza, a jurisprudência citada na contraminuta, que bem traduz o entendimento desta Corte:

“
Nos termos do art. 95, caput, do CPC, o adiantamento dos honorários periciais incumbe à parte que requerer a prova, sendo o rateio cabível somente quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, requerida a perícia por apenas uma das partes, cabe a esta o adiantamento integral dos honorários periciais, não sendo cabível o rateio.”
(TJMT, AI nº 1018260-57.2025.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30/09/2025, DJE 30/09/2025).

Ainda, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reafirmado tal posicionamento em casos semelhantes:

“A parte que não requereu a produção da prova pericial não pode ser compelida ao adiantamento dos honorários do perito, salvo nas hipóteses de determinação de ofício ou requerimento conjunto, conforme prevê o art. 95 do CPC.”
(TJMT, AI nº 1002638-35.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 17/04/2025, DJE 17/04/2025).

No mesmo sentido:

"
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a responsabilidade pelo adiantamento é exclusiva da parte que postulou a prova técnica."
(TJMT, AI nº 1025687-08.2025.8.11.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/09/2025, DJE 11/09/2025).

De mais a mais, a alegação de que a exequente seria também beneficiária da nova avaliação não se sustenta, pois não se trata de interesse comum na prova, mas sim de inconformismo exclusivo da parte executada, que visa reverter ou revisar ato já considerado válido por auxiliar da justiça e aceito pela parte adversa.

Portanto, sendo a nova avaliação solicitada exclusivamente pelos executados, o ônus do adiantamento da remuneração da perita recai exclusivamente sobre eles, nos termos do art. 95 do CPC.

Por fim, considerando os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, pode-se concluir que inexiste ilegalidade na decisão agravada, a qual se limitou a aplicar corretamente o disposto no art. 95 do CPC, diante do requerimento unilateral da perícia técnica.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026